Tribunal: CARF
Processo: 10283.903306/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.903306/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.619 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
NOVOTEMPO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO DO DÉBITO
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do
Per/DComp retificador e a ciência do Despacho Decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-32.505, proferido pela 1a
Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedentes a impugnação e a manifestação de
Inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o crédito tributário pleiteado.
Por bem refletir os fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância, complementando-o ao final:
“Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 42040.68133.220806.1.3.04-7344,
(fls. 02/06) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
CSLL, do período de apuração de 01/08/2005 a 31/08/2005 no valor de R$ 20.593,36
para compensar débitos próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.903306/2009-91
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903306/2009-91

O crédito acima foi utilizado para compensar o débito de IRPJ do período de apuração
Julho/2006 no valor de R$ 18.804,81, objeto do mesmo PER/DCOMP.
Por intermédio do Despacho Decisório no 831200635 e anexos de (fl. 07/10), o direito
creditório não foi reconhecido.. Como fundamento para o não reconhecimento integral
do direito creditório, a unidade de origem afirma que:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor original na data de transmissão
informado no PER/DCOMP: 18.905,28. A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 05/05/2009 (fl.10), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 26/05/2009 (fl. 11/45).
Em 19/03/2010, através do Acórdão no 01-16.792 (fls. 70-73), a 1a Turma da
DRJ/Belém considerou o Despacho Decisório como NULO, encaminhando o processo
em epígrafe à DRF Manaus para que fosse elaborado novo Despacho Decisório,
devidamente fundamentado.
A Delegacia de Origem elaborou o Parecer SEORT/DRF/MNS No 049, em 28 de abril
de 2015, que fundamentou o DESPACHO DECISÓRIO No 049/2015 (fl. 153/160), com
seguinte fundamento:
2 - DO CRÉDITO
Em 19/03/2010, através do Acórdão no 01-16.792 (fls. 71-74), a 1a Turma da
DRJ/Belém considerou o Despacho Decisório como NULO, encaminhando o
processo em epígrafe à DRF Manaus para que fosse elaborado novo Despacho
Decisório, devidamente fundamentado.
Empresa atendeu à Intimação em 25/11/2014 (fl. 89).
Em razão de divergências detectadas na análise dos arquivos digitais da empresa,
mais particularmente no tocante às compras de insumos a prazo, intimou-se
novamente a empresa, desta vez através da INTIMAÇÃO SEORT/DRF/MS No
001/2015 (fls. 91/97), de 21/01/2015, a prestar esclarecimentos quantos às
divergências detectadas.
13. Como citado no item anterior, as divergências detectadas dizem respeito às
compras de insumos a prazo. Na Ficha 04A (fl. 100) da DIPJ 2006 (fls. 97-126),
mais particularmente na linha 3, o contribuinte informa que teve um total de R$
11.632.338,78 de compras de insumos a prazo para a fabricação própria. Ao
analisarmos os arquivos digitais entregues pela empresa, conforme relatórios
anexos à INTIMAÇÃO SEORT/DRF/MS No 001/2015, chegamos a um total de R$
8.884.695,97 de compras de insumos a prazo para a fabricação própria.
14. Em 22/01/2015 o requerente apresentou pedido de prorrogação (fl. 127) para
atendimento da INTIMAÇÃO SEORT/DRF/MS No 001/2015. Foi concedida
prorrogação até 02/02/2015.
15. Em 05/02/2015, com 3 (três) dias de atraso, contribuinte apresentou novos
arquivos digitais bem como relatórios contábeis, com vistas a justificar as
divergências detectadas (fls. 129/133).
Com base nos novos arquivos digitais apresentados, novos relatórios foram
elaborados, com compras que não constavam nos primeiros arquivos
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903306/2009-91

apresentados.Conforme os novos relatórios (fls. 134-135), apurou-se mais um
montante de R$ 441.875,09 de compras de insumos a prazo para a fabricação
própria de produtos.
17. O contribuinte, em seus relatórios apresentados, informou que haveria ainda um
total de R$ 2.264.537,72 em compras, que deveriam ser consideradas por esta
fiscalização.
Porém, cabe informar que tais compras se referem a compras de mercadorias a
serem revendidas, e não compras de insumos para a fabricação própria de
produtos.
18. Desta forma, não há como se considerar o pleito do contribuinte em aceitar as
compras para revenda como se fossem compras de insumo, até mesmo pelo fato que
não há qualquer menção de receitas de revenda de mercadorias na Ficha 06A (fl.
103) da DIPJ 2006.
19. Portanto, depois de todos os levantamentos efetuados, persistiu a divergência de
R$ 2.305.767,72 de compras de insumos a prazo para a fabricação própria de
produtos, sendo este valor a maior na DIPJ 2006 do que aqueles localizados nos
arquivos digitais apresentados pela empresa.
Após a detecção de tal divergência, o que por si só já seria suficiente para não
comprovar a certeza e liquidez do crédito pleiteado pelo contribuinte, já que com
base em sua contabilidade, que, em tese, não apresenta confiabilidade, não há como
se comprovar se, de fato, houve pagamento indevido ou a maior de CSLL, já que
não há como se ter certeza se o CSLL apurado em DIPJ está correto ou não.
21. Porém, apesar de tal condição, partiu-se para uma análise se, de fato, ocorreu
ou não pagamento indevido ou a maior de CSLL, considerando-se as informações
de apuração da DIPJ 2006.
22. Com base nas informações da FICHA 16 da DIPJ 2006, mais particularmente
no mês de agosto de 2005, tem-se que o contribuinte apurou um montante de R$
20.593,36 de contribuição social sobre o lucro líquido a pagar para este período de
apuração.
23. Verificando-se as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF’s) do ano-calendário de 2005 (fls. 136-153), para o tributo CSLL (2484),
constatase que no período de apuração 08/2005 há a informação de débito apurado
de CSLL no valor de R$ 20.593,36, exatamente o mesmo valor informado na DIPJ
2006. Consta ainda a informação que o débito foi pago através de 1 (um) DARF,
sendo de R$ 20.593,36, exatamente o valor do débito apurado.
24. Portanto, pelo descrito nos itens 22 e 23 deste Parecer, não há que se falar em
pagamento indevido ou a maior do CSLL para o período de apuração de
agosto/2005, já que o valor apurado em DIPJ é exatamente aquele informado em
DCTF, e o valor dos pagamentos efetuados é o mesmo do débito apurado.
25. Importante neste momento destacar que o contribuinte, em sua Manifestação de
Inconformidade apresentada, no seu item 3 (fl. 25), fala claramente em Saldo
Negativo de CSLL para o exercício de 2006. Portanto, torna-se claro que em
momento algum houve pagamento indevido ou a maior das estimativas de CSLL ao
longo do ano-calendário de 2005. O procedimento correto, que deveria ter sido
adotado pela empresa, seria a apresentação de Declarações de Compensação de
Saldo Negativo de CSLL, e não de Pagamento Indevido ou a Maior de CSLL.
26. Pelo até aqui exposto, entendo que NÃO pode prosperar a Declaração de
Compensação apresentada pelo contribuinte, no 42040.68133.220806.1.3.04-7344,
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903306/2009-91

por NÃO haver pagamento indevido ou a maior de CSLL (2484) para o período de
apuração de 08/2005, conforme demonstrado neste Parecer.
2.1 – Da Ciência e da Manifestação de Inconformidade O destinatário teve ciência dos
documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa Postal na data de 27/05/2015.
(fl. 164).
O Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 25/06/2015, com os
seguintes fundamentos:
- O PER/COMP foi transmitido em 22/08/2006;
- O crédito em questão é de R$ 18.804,81, oriundo do pagamento de estimativa mensal,
do período de apuração 31/08/2005, no valor de R$ 20.593,36;
- No preenchimento da DIPJ/2006 (ajuste anual), restou o montante indevidamente ou
maior no valor R$ 238.511,54;
- A DCOMP, pleiteando o crédito foi transmitida em 22/08/2006;
- Houve um equivoco(erro de fato), por ter deixado de informar os valores das
estimativas mensais da CSLL pagas no Ano-Calendário de 2005;
- Quando da transmissão da DIPJ Retificadora, declarou-se na Ficha 17 - (Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Real), fls. 72 dos autos, o valor que zerasse a
apuração da CSLL naquele ano-calendário, apenas para que ficasse demonstrado na
DIPJ, que a empresa nada devia, quando o correto seria ter declarado a naquela ficha a
importância de R$ 238.511,54:
Com base nas informações prestadas na DIPJ/2006 - ORIGINAL, notadamente na
falta de preenchimento dos valores recolhidos por estimativa, em razão do ajuste,
resultou um saldo devido de CSLL no R$ 118.161,06 (cento e dezoito mil, cento e
sessenta e um reais e seis centavos), e quando apurou-se o ajuste annual,
constatou-se excesso de recolhimento de CSLL, no montante de R$ 238.511,54
(duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e quatro
centavos), valor este proveniente da diferença entre o valor devido no Ajuste Anual
118.161,06 (cento e dezoito mil, cento e sessenta e um reais e seis centavos), e o
valor das estimativas recolhidas R$ 356.672,60 (Trezentos e cinquenta e seis mil,
seiscentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), cujo execesso originou o
mencionado Saldo Negativo de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (Saldo
Negativo de CSLL)....(grifo original)
Em 03/12/2007 (fls. 54), a Impugnante procedeu a retificação da DIPJ/2006, incluindo
nesta as parcelas recolhidas por estimativa, com isso, restou demonstrado o Saldo
Negativo de CSLL, no montante acima nominado, ou seja,R$ 238.511,54 (duzentos e
trinta e oito mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos);
A empresa não estava sob procedimento de fiscalização ou diligência, e em data
posterior à retificação da DIPJ/2006, procedeu-se à retificação das Declarações de
Compensação, anteriormente apresentadas nos anos- calendários de 2006 e 2007,
pois conforme legislação que rege a espécie, o contribuinte tem o prazo de 05
(cinco) anos para retificar a mesma, desde que não infrinja a mencionada
legislação, vigente à época dos fatos.
2.1.1 – Da Homologação Tácita
A compensação foi homologada tacitamente:
......o lapso temporal que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus,
levou para apresentar o DESPACHO SEORT/DRF/MNS n° 049, de 28/04/2015,
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903306/2009-91

onde a cientificação do feito se deu na data de 27/05/2015, transcorridos exatos 07
(sete) anos e 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias.
.......................................................................................................................
O Fisco decorrido 05 (cinco) anos sem se pronunciar a respeito da compensação
acaba por considerar o crédito tributário declarado na Declaração de
Compensação - DCOMP, extinto, sob condição resolutória.
..................................................................................................................................
Ademais, cumpre ressaltar que o exame do presente caso, tanto no que se refere aos
fatos, como no que se refere ao direito, requer paciência, zelo e dedicação,
características necessárias ao desempenho que coloca a Administração Pública no
âmbito adequado e necessário ao atendimento do mais alto e mais sagrado de seus
princípios: o da VERDADE MATERIAL.
Não é justo e não é direito o aproveitamento de erros para cobrar indevidamente
tributo, cujo pagamento o impugnante fez tempestivamente de forma hábil e correta,
o erro cometido pela autoridade fiscal deve ser corrigido e sanados eventuais
deslizes, erros ou omissões eventualmente praticado.
O Impugnante demonstrou e comprovou com documentos hábeis e idôneos, o
recolhimento do Imposto de Renda Estimado no ano-calendário de 2006.
2.1.2- A Preclusão Do Direito De Reapuração Das Bases De Cálculos De Períodos
Já Decaídos.
........ a Fiscalização somente poderá questionar os resultados apresentados nas
declarações fiscais do contribuinte dentro do prazo de que dispõe para a
constituição do crédito tributário. Afinal, se já não mais é permitido lançar tributo
supostamente devido para um determinado exercício, tampouco poderá ser revista a
declaração fiscal do contribuinte para este mesmo exercício.
........................................................................................................................................
Neste sentido, vale destacar que há decisões do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais reconhecendo expressamente a impossibilidade do Fisco de, para
verificar a existência de crédito pleiteado pelo contribuinte, reapurar períodos já
decaídos. Veja-se:
"CONFRONTO DIRF X DOCUMENTOS DE RETENÇÃO - pode o Fisco proceder
ao confronto dos documentos de retenção apresentados pelo contribuinte com as
informações prestadas pela fonte pagadora acerca da retenção do IRRF. Não pode
o Fisco negar a restituição com base em valores de suposta receita financeira
omitida, quando comprovados os valores declarados, tanto da receita financeira
quanto do IRRF, mormente quanto à obrigação de terceiro e não da peticionante.
DECADÊNCIA - não pode o Fisco, a pretexto de verificar a existência de saldo a
restituir, reabrir a análise de fatos ocorridos em período já abrangido pela
decadência do seu direito de constituir o crédito tributário. Recurso Voluntário
Provido." (Ac. ns 101-96377, Ia Câmara, de 18.10.2007 - sublinhamos)
Diante de tudo o que foi expendido retro, e pelas razões fáticas declinadas supra,
requer se digne Vossas Senhorias receber e conhecer a presente Impugnação, em
todo o seu teor, juntamente com os documentos que a instruem para, com, espeque
no direito avocado:
Acolher as PRELIMINARES arguidas, declarando a NULIDADE da decisão a
quo por estar totalmente eivado de vício insanável, ou seja, o reconhecimento pela
autoridade fiscal que conduziu a nova análise que deixou de aplicar ao caso
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903306/2009-91

concreto a Homologação Tácita da Compensação, nos termos do que dispõe o §
5Q, do Art. 74 da Lei n° 9.430/96, ocorrendo assim vício insanável, ou seja,
tipificação errônea;
No MÉRITO, seja dado total provimento à MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, com o conseqüente Anulação do Despacho Decisório n°
048 de 28/04/2015, exonerando o Impugnante do pagamento do pretendido crédito
tributário;
Seja, por via de conseqüência, RECONHECIDO o Direito Creditório, com a
Homologação Tácita da Compensação, e reconhecendo a Homologação Tácita, em
vista das razões retroexpendidas.
3 – Para fundamentar os argumentos a Impugnante mencionou alguns Julgados
Administrativos.”
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou o pedido parcialmente procedente, cuja decisão restou assim ementada
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Transcorrido o prazo de cinco anos a partir da entrega da declaração de compensação
sem que o Fisco tenha se pronunciado, considera-se tacitamente homologada a
compensação.
DECADÊNCIA - ANÁLISE DO CRÉDITO
Não há restrição temporal ao exame da legitimidade de créditos solicitados pelo
contribuinte, conseqüentemente, não decai o direito de o Fisco examinar a escrituração
da contribuinte com o fim de verificar o montante de crédito a que faz jus.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INEXISTÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO.
Inexistindo liquidez e certeza em relação ao crédito pretendido, o direito creditório não
deve ser reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, repisando os mesmos
argumentos elencados por ocasião da manifestação de inconformidade, alegando, em síntese,
que:
a)
há nulidade da cobrança ante a homologação tácita da compensação (da
extinção do crédito tributário), já que o prazo para homologar a compensação não é
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903306/2009-91

indeterminado, ou seja, o Fisco tem o prazo quinquenal para que proceda à respectiva
homologação da compensação, assim determinando no parágrafo 5o do art. 74, da Lei no
9.430/96 e no parágrafo 2o do art. 44, da IN SRF no 1300;
b)
decorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem que o Fisco tenha se
pronunciado acerca da compensação, deve-se considerar o crédito tributário declarado, na
DCOMP, extinto sob condição resolutória;
c)
ocorreu a homologação tácita da declaração de compensação, tal qual a
homologação tácita do lançamento extinguindo o crédito tributário e não podendo mais ser
efetuado lançamento suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da
compensação de débitos vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário;
d) houve a comprovação com documentos hábeis e idôneos, do recolhimento da
CSLL referente ao ano-calendário de 2005, conforme comprovantes extraídos dos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
e) restou clara a violação do princípio da legalidade, quando a autoridade fiscal
sabedora da preclusão ocorrida na DCOMP transmitida em 22/08/2006, passados mais de 07
(sete) anos, cobra algo que a legislação de forma taxativa prevê a ocorrência do instituto da
homologação tática.
E por fim requereu:
a) acolhimento das preliminares arguidas, declarando a nulidade da decisão da
DRJ de Belém (PA), por estar eivada de vício insanável, ou seja, o
reconhecimento que não houve a aplicação, no caso concreto, da homologação
tácita da compensação, nos termos do que dispõe o parágrafo 5o do art. 74 da
Lei no 9.430/96;
b) no mérito, seja dado total provimento à Manifestação de Inconformidade, com
a consequente anulação do Despacho Decisório exonerando, assim, a
Recorrente do pagamento do pretendido crédito tributário e, o
c) o reconhecimento do direito creditório pretendido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903306/2009-91

Inicialmente, a Recorrente alega, em sede de preliminar, que seria caso de
nulidade da decisão da DRJ de Belém (PA), por estar eivada de vício insanável, ou seja, o
reconhecimento que não houve a aplicação, no caso concreto, da homologação tácita da
compensação, nos termos do que dispõe o parágrafo 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Todavia, rejeita-se tal preliminar por se confundir com o próprio mérito da
questão, o qual passa a ser imediatamente analisado a seguir,
Nos termos já relatados, trata-se de processo em que se discute o PER/DCOMP no
42040.68133.220806.1.3.04-7344, (fls. 02/06) em que a Recorrente indicou crédito de pagamento
indevido ou a maior de CSLL, do período de apuração de 01/08/2005 a 31/08/2005 no valor de R$
20.593,36 para compensar débitos próprios. O crédito foi utilizado para compensar o débito de IRPJ
do período de apuração Julho/2006 no valor de R$ 18.804,81, objeto do mesmo PER/DCOMP.
O acórdão de piso, por sua vez, reconheceu o direito creditório pleiteado, todavia, e
em relação ao pedido de compensação, considerou homologada tacitamente. a DCOMP
42040.68133.220806.1.3.04-7344.
Discordando da decisão da DRJ, a Recorrente interpôs recurso voluntário
argumentando que decorrido 05 (cinco) anos sem o Fisco se pronunciar a respeito da compensação,
acaba por considerar extinto, sob condição resolutória, o crédito declarado na Declaração de
Compensação.
Assim, não poderia o Fisco, a pretexto de verificar a existência de saldo a restituir,
reabrir a análise de fatos ocorridos em período já abrangido pela decadência do seu direito de
constituir o crédito tributário. E que restaria clara a preclusão ocorrida na DCOMP transmitida
em 31/05/2006, passados exatos 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias, não
podendo o Fisco cobrar algo que a legislação de forma taxativa prevê a ocorrência do instituto da
homologação tática. Por conseguinte, requereu a anulação do Despacho Decisório datado de
22/05/2015.
Homologação Tácita dos Débitos
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903306/2009-91

Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional
(§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no
135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Tem-se que “a pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar
sua situação patrimonial” (art. 4o do Decreto-Lei no 486, de 03 de março de 1969).
Nesse sentido, por inexistência de restrição temporal a averiguação da sua
liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que
compõem o saldo negativo de IRPJ/CSLL
Sobre a homologação tácita, a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de
julho de 2012, assim distingue:
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
Por sua vez, a SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 1, de 4 de janeiro de
2006, assim determina:
3. CONCLUSÃO
19. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) o prazo para a homologação de compensação requerida à SRF tem sua contagem
iniciada na data do protocolo do pedido de compensação convertido em declaração de
compensação;
b) será considerada tacitamente homologada, mediante despacho proferido pela
autoridade competente da SRF, a compensação objeto de pedido de compensação
convertido em declaração de compensação que não seja objeto de despacho decisório
proferido no prazo de cinco anos, contado da data do protocolo do pedido,
independentemente da procedência e do montante do crédito; [...]
e) na hipótese de pedido de compensação convertido em declaração de compensação, a
autoridade competente da SRF, após reconhecer a homologação tácita da compensação
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903306/2009-91

declarada, deve se posicionar quanto à procedência e ao montante do crédito do sujeito
passivo para com a União;
f) quando o crédito for reconhecido e tiver valor superior ao total do débito objeto da
compensação tacitamente homologada, a autoridade competente da SRF deverá
promover a restituição do saldo creditório remanescente que foi objeto de pedido de
restituição, desde que inexistam outros débitos a serem compensados com o referido
crédito;
g) ainda que haja o reconhecimento da homologação tácita da compensação pela
autoridade competente da SRF, é cabível a apresentação de manifestação de
inconformidade contra o não-reconhecimento do direito creditório quando o crédito
informado pelo sujeito passivo em seu pedido de compensação convertido em
declaração de compensação não for integralmente reconhecido pela autoridade
competente da SRF;
A Recorrente apresentou o Per/DComp, em 22/08/2006 (fls. 01), referente ao
período entre 01.08.2005 e 15.12.2005, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ para compensação dos débitos ali confessados e o despacho decisório foi proferido em
28/05/2015.no 16, de 2012). A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se
comprova.
No presente processo houve homologação tácita da compensação do débito,
conforme telas abaixo constantes nos autos (e abaixo reproduzidas), independentemente da
procedência e do montante do crédito:

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903306/2009-91

Assim, considerando as telas reproduzidas, pode-se concluir que não há mais
débito a ser cobrado no processo de cobrança no 102831.903750/2009-17, embora o direito
creditório não tenha sido reconhecido. Porém, esta circunstância não quer dizer que o direito
creditório, ainda que reconhecido, possa ser utilizado uma segunda vez, exceto se tiver valor
superior ao total do débito objeto da compensação tacitamente homologada. Ademais, no caso
em exame, não há parcela de direito creditório maior que o débito a ser reconhecido.
Assim, a questão é que a Recorrente pleiteia que o direito creditório seja
reconhecido para que ele possa utilizar de novo. A Solução Consulta Interna no 1/2006, retro
mencionada, veda tal possibilidade, pois pressupõe que o crédito foi utilizado na compensação
homologada tacitamente, independente de ele ter de fato do direito ao crédito. Ademais, pela
análise dos valores, não restou crédito para ser analisado, pois foi todo consumido na
homologação tácita dos débitos.
Assim, tem-se que nos estritos termos legais o procedimento fiscal está correto,
conforme o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903306/2009-91

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida para, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital